Tribunal: TJES
Processo: 5006136-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006136-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA e outros
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NÃO INDICADO NENHUM VÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 1022 DO CPC
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos
do acórdão
embargado, verifica-se
o
intento da parte recorrente de rediscutir a conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da
R
elatora
.

V
itória, 11 de julho de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
el
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra

o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JALINE IGLEZIAS VIANA

para
determinar

que seja deduzido do montante homologado devido à Exequente o percentual de 20% (vinte por cento) relativos aos honorários contratuais pertencentes à Bianchi & Iglezias Advocacia, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, observado o art. 85, §15 do CPC.

Em suas razões (Id.

4
774257
),
requer
a parte
embargante que este tribunal reconheça que os honorários advocatícios contratuais, por carecerem de autonomia, devem ser destacados juntos do precatório do crédito principal, como, aliás, expressamente prevê o art. 8º, § 2º, Resolução nº 303/19 do CNJ.

R
equer, ainda,
que as recorrente
s
sejam intimadas para apresentar cópia legível do instrumento particular de Id 2916494, pág. 73, posto nas condições que o documento atualmente se encontra impossível dar-lhe qualquer efeito jurídico as pretensões recursais.

Contrarrazões de ID 5011525 em que a embargada
requer seja negado provimento aos embargos declaratórios do embargante, eis que ausentes os requisitos para seu provimento,
bem como apresenta os documentos solicitados pela embargante.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
p
or

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra

o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JALINE IGLEZIAS VIANA

para
determinar

que seja deduzido do montante homologado devido à Exequente o percentual de 20% (vinte por cento) relativos aos honorários contratuais pertencentes à Bianchi & Iglezias Advocacia, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, observado o art. 85, §15 do CPC.

Em suas razões (Id.

4
774257
),
requer
a parte
embargante que este tribunal reconheça que os honorários advocatícios contratuais, por carecerem de autonomia, devem ser destacados juntos do precatório do crédito principal, como, aliás, expressamente prevê o art. 8º, § 2º, Resolução nº 303/19 do CNJ.

R
equer, ainda,
que as recorrente
s
sejam intimadas para apresentar cópia legível do instrumento particular de Id 2916494, pág. 73, posto nas condições que o documento atualmente se encontra impossível dar-lhe qualquer efeito jurídico as pretensões recursais.

Contrarrazões de ID 5011525 em que a embargada
requer seja negado provimento aos embargos declaratórios do embargante, eis que ausentes os requisitos para seu provimento,
bem como apresenta os documentos solicitados pela embargante.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ao
examinar
as razões recursais
frente aos
termos do
decisum
embargado,
observo qu
e
não foi
sequer
indicado um
dos
vício
previstos no rol do a
rt. 1022 do CPC que enseje o recurso manejado pela recorrente.

O
embargante aduz a respeito da maneira com que os honorários devem ser destacados, contudo, a matéria em análise
n
o
presente
recurso limita-se ao direito a referido destaque, o que já foi
julgado
nos termos do acórdão prolatado.

Des
s
e modo, o destaque dos honorários
por ocasião da expedição da requisição de pagamento do precatório/obrigação de pequeno valor
se dará no órgão de origem
nos
termos
do regulamento previsto
no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I,
nos
artigo
s
631,
e seguintes.

Portanto, não há que se falar em qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo inalterado
o acórdão
embargad
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/06/2023